Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALUNA VINCULADA AO FIES. ADITAMENTO DO CONTRATO. ERRO NO PREENCHIMENTO . VALIDAÇÃO DO ERRO PELA ALUNA. DÉBITOS LEGÍTIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito. Em seu recurso, sustenta que a ré nunca esclareceu o ocorrido quanto à inconsistência dos dados lançados para o aditamento do contrato FIES. Afirma que a ré apenas informava que era um problema no sistema do agente financeiro CEF, e que somente soube dos erros no preenchimento do aditamento após a resposta da CEF, ou seja, seis meses após a conclusão do curso. Alega que o erro foi exclusivo da recorrida. Pugna pela reforma da sentença e pela procedência do pedido de declaração de inexistência de débitos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo devido à gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, em que a ré argui preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto limita-se a repetir os argumentos expostos na inicial, bem como deixa de impugnar os fundamentos da sentença.
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que as razões do recurso, a despeito de repetirem os fatos e fundamentos deduzidos na petição inicial, guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
4. Narra a autora na inicial que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida referente ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no ano de 2018 e que era beneficiária do Programa de Financiamento Estudantil da União – FIES no percentual de 75% do curso, pelo período de 7 semestres. Sustenta que teve problemas com o FIES/CEF no primeiro semestre de 2020, pois não conseguiu fazer o aditamento. Afirma que tentou realizar o aditamento extemporâneo em dezembro de 2020, mas também não obteve êxito. Alega que, após o término do curso no segundo semestre de 2021, a requerida passou a lhe cobrar um débito no valor de R$14.962,92, referente aos três semestres em que não conseguiu realizar o aditamento.
5. No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de prestação de serviços educacionais é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
6. Verifica-se nos autos que é incontroverso o contrato de prestação de serviços educacionais da recorrente com a instituição de ensino recorrida e que seriam financiados pelo FIES por 7 semestres. Ademais, é de amplo conhecimento que o MEC divulga o calendário com as datas para que os alunos promovam o aditamento de contratos do FIES, que deve ser preenchido pela instituição de ensino e validado pelo aluno contratante. No entanto, a CEF, instituição financeira responsável pelo repasse do financiamento, aponta no ID 45918133 - pág. 3 que houve erro da instituição de ensino no preenchimento dos dados do aditamento, o que é constatado nos IDs 45918153 (aditamento do semestre 02/2018), ID 45918154 (aditamento do semestre 01/2019), quando foi preenchido que a aluna já havia cursado semestres anteriores ao contrato, erro de inconsistência este não observado pelo FIES ante ao descrito e acordado no contrato firmado. Pelo relatado, a instituição de ensino também não observou o erro de preenchimento, sendo que no ID 45918137 - pág. 3, em que ocorrem as tratativas com a aluna, claramente acredita que o problema é um erro no sistema da CEF, tanto que, apesar de não receber os recursos financeiros para pagamento das mensalidades, permite que a aluna recorrente curse as cadeiras faltantes para a conclusão do curso, além de que a solicitação de “aditamento de renovação” continuava em situação de “em processamento” (ID 45918157).
7. Com isso, não há que se falar em inexistência de débitos, porquanto o serviço foi prestado e a instituição de ensino, de boa-fé, não recebeu por isso, referente aos semestres em que não se consolidou o aditamento. Outrossim, a aluna validou os pedidos de aditamento com o erro de preenchimento, não havendo que se falar em erro exclusivo do recorrido.
8. Nesse sentido, acertada a sentença que consignou: “(...) Cabia à requerente, beneficiária do Programa de Financiamento Estudantil da União – FIES, conferir se todas as informações estavam corretas antes de confirmar a solicitação de aditamento e, em caso de constatação de erro, rejeitar a solicitação e comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento para sanar as incorreções, nos termos do. 69, inc. I, da Portaria do Ministério da Educação no 209, de 7 de março de 2018, o que não foi feito no caso em questão. Assim, considerando que a autora usufruiu dos serviços educacionais prestados pela requerida, a cobrança da dívida se configura legítima, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro veda o enriquecimento ilícito ou sem causa, que se evidencia no aumento do patrimônio de alguém, em detrimento de outrem, sem nenhum fundamento jurídico.”, devendo ser mantida na íntegra.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando sua exigibilidade suspensa ante à gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.